Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. MOTOR. DEFEITO OCULTO DE DIFÍCIL CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. VEÍCULO USADO. VISTORIA NÃO REALIZADA. NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS DANOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que, em ação de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento de R$ 10.385,00 a título de danos materiais decorrentes de vício oculto em veículo adquirido pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva existência de vício oculto no motor do veículo objeto do contrato de compra e venda; (ii) definir a responsabilidade civil pelos prejuízos suportados pelo adquirente do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo da apelação decorre automaticamente da lei (art. 1.012 do CPC), inexistindo interesse recursal quanto ao pleito de sua concessão.
4. Nos contratos de compra e venda celebrados entre particulares, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das disposições do Código Civil.
5. Os vícios redibitórios consistem em defeitos ocultos, preexistentes à tradição, que tornam a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem o valor, não sendo perceptíveis em exame superficial do bem (art. 441 do CC).
6. A constatação de vícios em motor de veículo usado apresenta especial complexidade, por demandar exame detido, técnico e minucioso, realizado por profissional habilitado, tratando-se, portanto, de defeito que, em regra, não se revela de imediato ao adquirente leigo, mas apenas mediante diagnóstico mecânico aprofundado, o que reforça sua natureza de vício oculto.
7. Embora a tutela pelos vícios redibitórios independa do conhecimento do alienante, para que seja verificado o dever de indenizar, é necessário que seja demonstrada a ciência do vendedor acerca da existência dos defeitos (art. 443 do CC).
8. Verificado que o vendedor tinha conhecimento da possibilidade de falhas no motor do veículo, não prestando informações claras e completas ao comprador, resta caracterizado o dever de indenizar.
9. Todavia, tratando-se de veículo com quase vinte anos de uso, incumbia ao adquirente adotar cautelas mínimas, submetendo-o a vistoria técnica especializada, o que não ocorreu.
10. Em razão da concorrência de culpas, aplica-se o art. 442 do Código Civil, impondo-se a divisão proporcional dos prejuízos em 50% para cada parte.
11. Ausente comprovação de efetivo desembolso de valores para conserto do veículo, o valor indenizatório deve corresponder ao menor orçamento apresentado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A compra e venda de veículo usado entre particulares sujeita-se ao regime dos vícios redibitórios previsto no Código Civil, e não ao Código de Defesa do Consumidor.
2. Em contratos de compra e venda de veículos usados entre particulares, a ausência de vistoria prévia não afasta a responsabilidade civil do vendedor por vício oculto de difícil constatação, mas justifica a repartição equitativa dos danos. Precedentes.
3. O valor da indenização deve ser fixado com base no menor orçamento constante dos autos, observando-se o princípio da menor onerosidade.